Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que afastou a responsabilidade civil do réu por acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal, no qual os genitores dos autores vieram a óbito. Os demandantes pleiteiam indenização por danos materiais (despesas funerárias, perda do veículo e alimentos indenizatórios) e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral;
(ii) Definir se a manobra de conversão à esquerda realizada pelo réu, em local proibido, configura causa determinante do acidente, apta a ensejar sua responsabilização civil;
(iii) Examinar a existência de culpa concorrente e a extensão do dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligência considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento.
2. No mérito, a prova técnica produzida pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Instituto de Criminalística demonstrou que o réu iniciou manobra proibida de conversão à esquerda, interceptando fluxo em rodovia de alta velocidade e dando causa à primeira colisão, a qual desencadeou reação em cadeia que culminou no óbito dos genitores dos autores.
3. Restaram caracterizados os elementos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC): conduta ilícita, dano e nexo causal. O excesso de velocidade de outros condutores não rompe o nexo causal, mas configura culpa concorrente (art. 945 do CC), fixada na proporção de 70% para o réu e 15% para cada um dos demais condutores envolvidos.
4. São devidos: (a) ressarcimento proporcional das despesas funerárias; (b) indenização pela perda do veículo, segundo valor de mercado; (c) alimentos indenizatórios aos filhos menores de 25 anos, fixados em 2/3 da remuneração das vítimas, observada a quota-parte de responsabilidade do réu (art. 948, II, do CC); e (d) compensação por danos morais, arbitrada com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, reduzida proporcionalmente à culpa concorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecer a responsabilidade civil do réu, em regime de culpa concorrente (70%), e condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas funerárias, perda do veículo e pensão mensal) e danos morais.
Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento da lide.
2. A manobra proibida de conversão à esquerda, em rodovia de alta velocidade, que desencadeia colisões sucessivas, caracteriza conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil, ainda que haja culpa concorrente de outros condutores.
3. O excesso de velocidade da vítima ou de terceiros não rompe o nexo causal quando integra o mesmo encadeamento fático, devendo a indenização ser proporcionalmente reduzida (art. 945 do CC).
Legislação relevante citada:
CPC, arts. 370, 1.012 e 1.013;
CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o, 927, 945 e 948, II;
CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2041280, 0711833-72.2023.8.07.0009, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 15.09.2025;
STJ, Súmulas 54 e 362;
STJ, Tema 1059.